Tribunal: TJSP
Processo: 2283135-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2283135-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente GUSTAVO FERNANDES DA SILVA e Impetrante JANDER
CESAR DE CARVALHO, é impetrado MMJD DA 28a VARA CRIMINAL DO
FORO CENTRAL CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283135-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2283135-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 42.062
Habeas Corpus. Roubo majorado.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da medida extrema. Pena máxima
abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos. Art.
313, I, do CPP.
Ordem denegada.
O advogado Jander Cesar de Carvalho impetra habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de Gustavo Fernandes da Silva e
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 28a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma
vez que, por decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão
em flagrante em preventiva e posteriormente indeferido pedido de
liberdade provisória, embora ausentes os requisitos para a medida
extrema. Postula, assim, a revogação da custódia cautelar ou a fixação
de medida diversa prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 29/30).
Prestadas as informações pela autoridade apontada
como coatora (fls. 33/34), a D. Procuradoria da Justiça opina pela
denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283135-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Preso em flagrante em 28 de outubro de 2020, o paciente
foi denunciado como incurso no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código
Penal, porque, em concurso com agente de qualificação ignorada e
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra
Diego Alves de Souza e Grelhiston Galdino, subtraiu documentos
pessoais, cartões bancários e R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro de
Diego, além de documentos de mesma natureza e R$ 22,00 (vinte e dois
reais) em dinheiro de Grelhiston.
No dia seguinte, a Magistrada plantonista, por considerar
presentes os requisitos legais da medida extrema, converteu a
segregação em preventiva. Na ocasião, salientou a gravidade da conduta
imputada, a necessidade de preservação da ordem pública, de aplicação
da lei penal e a conveniência da instrução, além da insuficiência das
cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP (fls. 08/10).
Postulada liberdade provisória, o pedido foi indeferido
com fundamento na permanência do quadro fático-jurídico que justificou a
conversão do flagrante (fls. 13/14).
Acertadas as decisões.
Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que, “a
contrario sensu” do que dita o atual art. 313, I, do estatuto processual, a
decretação da custódia preventiva é manifestamente incabível, uma vez
que a pena máxima privativa de liberdade abstratamente cominada ao
delito imputado é superior a 04 (quatro) anos.
Diante disso, não se pode dizer que a conversão da
prisão em flagrante em preventiva configure injusto constrangimento, na
medida em que encontra amparo em texto expresso da lei processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283135-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Se é certo que a gravidade do delito, por si só, não basta
para a imposição da prisão provisória, também é verdadeiro que certas
condutas podem provocar grande repercussão, abalando a própria
garantia da ordem pública, impondo-se a segregação para preservação
do prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
E isto, sem dúvida, é o que se verifica com relação à
imputação feita ao paciente. Basta constatar que, segundo a peça
vestibular, o acusado e o comparsa não identificado pararam motocicleta
em ponto de ônibus onde estavam as vítimas e, exibindo arma,
anunciaram o assalto. Apropriada a “res” descrita na denúncia,
empreenderam fuga. Acionada a polícia, milicianos lograram interceptar o
motociclo ocupado pela dupla, que perdeu o controle do veículo e caiu ao
solo. Apenas o paciente acabou capturado e reconhecido na delegacia
como um dos roubadores.
Nesse contexto, e tendo em vista os critérios do art. 282
do CPP, insuficiente e inadequado o estabelecimento de medida cautelar
diversa prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco importando
eventuais notas de primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu que
“condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade,
bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por
si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Vale salientar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência,
pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283135-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual
Penal, como as prisões cautelares, expressamente autorizadas pela Lei
Maior no art. 5o, LXI (RT 686/386).
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator